Tribunal: CARF
Processo: 10940.902196/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902196/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.975 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA PARCELADA LIQUIDADA.
A estimativa incluída em programa de parcelamento liquidado pode ser levada
ao saldo negativo correspondente para fins de apuração de direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-112.414, proferido pela
3a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente (fls.
227/251), sem contudo reconhecer qualquer direito creditório.
Trata-se do Despacho Decisório n° 024.912.126, de 03/07/2012, emitido pela DRF-
Ponta Grossa-PR (e-fls.62/65), que não homologou a compensação declarada, referente ao crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902196/2012-54
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902196/2012-54

demonstrado no PER/DCOMP n° 22899.62758.160410.1.3.03-7566, de 16/04/2010 (e-fls.35/39,
proveniente de um Saldo Negativo de CSLL, do ano-calendário 2009.

O saldo negativo declarado em DCOMP, pelo contribuinte foi de R$ 8.598,56. Por
sua vez, a DRF apurou CSLL devido de R$ 12.308,31 e não reconheceu direito creditório
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual diante do exposto, não homologou a
compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP (e-fls.65):
14604.94393.110211.1.3.03-7424;
20963.33736.110211.1.3.03-3052;
22899.62758.160410.1.3.03-7566;
42572.71616.251010.1.3.03-2345;
05482.10066.110211.1.3.03-4220;
17004.75168.160410.1.3.03-3848.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Alegou que “em 2009, encerrou com lucro, mas pagou imposto a maior”.
Afirmou ter procurado atendimento nesta RFB, quando se concluiu que em Dcomp
houve erro de preenchimento das fichas de composição do crédito, “só que foi alertado que não havia
mais possibilidade de retificação dos Per/dcomps porque já havia o Despacho Decisório para esse
caso”.
Asseverou que seu o direito de compensação é cristalino, uma vez que os valores
recolhidos em 2008 e em 2009 foram maiores que os valores devidos neste mesmo período.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 8 de março de 2021 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 253), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 26 de março de
2021, assim manejado (fls. 257/259).
Em relação ao saldo negativo do ano-calendário 2008 (analisado por ter sido
utilizado para compensar estimativas de 2009), a Recorrente concorda com as CSLL retidas pelas
fonte pagadoras e que o crédito correto a ser compensado é de fato apenas o valor de R$ 589,81.
Afirma a Recorrente que a analise creditícia teria se limitado aos pagamentos
atrelados ao parcelamento, processo no 10940.400.686/2009-15, de fato, antes que de quitar os
débitos. Que no caso da CSLL só foi pago apenas R$ 670,13.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902196/2012-54

Contudo, assevera a Recorrente que os saldos remanescentes teriam sido inclusos
e quitados através do REFIS Lei no 11.941, de 2009, protocolado no dia 12/07/2011 às 16:24:31,
sobe Recibo no 08993989079048790821, na modalidade de “1o DEMAIS DÉBITOS NO
ÂMBITO DA RFB”.
Segundo a Recorrente os débitos inclusos no REFIS podem ser localizados na
página 4 do relatório intitulado de “Demonstrativo da Consolidação”, em anexo, assim listados:

Por sua vez, prossegue a Recorrente, o relatório intitulado de “Demonstrativo de
Prestações – Modalidade da Lei no 11.941/2009, comprova que todas as 60 parcelas foram pagas
entre as datas de out/2009 a set/2014 e o relatório “Extrato da Dívida – Modalidade da Lei no
11.941/2009, diz: Situação: Encerrado por Liquidação.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da não
Homologação das CSLL de 2008, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
Assim, a lide ora em questão resume-se ao reconhecimento do direito creditório
proveniente de saldo negativo de CSLL (ano-calendário 2009) declarado em DCOMP no
montante de R$ 8.598,56, dos quais a r. decisão não reconheceu nenhum direito.
Destaca-se que no caso em tela, parte do declarado saldo negativo (AC2009)
decorre de estimativas compensadas com outro saldo negativo (AC2008).
DO SALDO NEGATIVO AC2008
Neste ponto, a r. decisão confirmou a título de saldo negativo um montante da
ordem de R$ R$ 670,13:
Sendo assim, abrem-se, aqui, parênteses, para a análise do saldo negativo de 2008
(crédito informado nas Dcomps referidas em nosso item 45), uma vez que foi utilizado
pelo interessado para compensar estimativas de 2009, sobre as quais este processo
versa..
E, conforme extrato do citado processo 10940.400.686/2009-15, dos 3 (três) débitos de
estimativas de 2008, apenas parte da estimativa de julho de 2008, no valor de R$
670,13, foi extinta, e, assim, poderá compor o citado saldo negativo (e-fls.211/212).
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902196/2012-54

Desse modo, das estimativas mensais que compuseram o saldo negativo de 2008, foram
confirmadas apenas R$ 670,13:

Conclui-se, assim, que, relativamente ao ano-calendário de 2008, do saldo negativo
pleiteado em Dcomp (R$ 10.673,47), confirma-se o valor de R$ 1.259,94:

A r. decisão informou que os 3 (três) débitos de estimativas-2008 acima foram
transferidos para o processo 10940.400.686/2009-15 (e-fls.211/212).
A Recorrente esclarece que o parcelamento, no âmbito do processo no
10940.400.686/2009-15, foi rescindido antes da quitação integral dos débitos, ocasião em que
pagou a título de CSLL apenas R$ 670,13.
Contudo, os valores remanescentes de estimativas relativas aos meses de julho,
agosto e setembro de 2008, respectivamente nos valores de R$4.601,27, R$3.673,45 e
R$1.158,79 teriam sido incluídas no REFIS Lei no 11.941, de 2009, protocolado no dia
12/07/2011 às 16:24:31, sobe Recibo no 08993989079048790821, e se encontram extintas por
liquidação no âmbito daquele parcelamento especial.
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.975 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902196/2012-54

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
No caso em tela a empresa demonstrou (fls. 21 a 26) que incluiu as estimativas
não pagas relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2008, respectivamente nos valores
de R$4.601,27, R$3.673,45 e R$1.158, no REFIS Lei no 11.941, de 2009 (Recibo no
08993989079048790821), e, ainda, (fl. 315) o encerramento do mesmo parcelamento, posto sua
extinção por liquidação.
Assim,, como a Recorrente sustenta a sua argumentação trazendo aos autos
elementos probatórios que confirmam a extinção dos débitos em discussão, resta a este julgador
acatar o seu pleito, na medida em que ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Isto posto, voto no sentido de ratificar a decisão atacada, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório conforme declarado no PER/DCOMP n°
22899.62758.160410.1.3.03-7566.
Dá-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital